Tribunal: TJSP
Processo: 2024666-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória de Auto de Infração de Trânsito – Apreciação de liminar postergada para depois da prestação de informações pela ré através da contestação – Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau - Ausência dos pressupostos legais – R. Decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2024666-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante LOCADEL VEÍCULOS LTDA, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024666-36.2020.8.26.0000 - Voto no 31.930
2
Voto no 31.930
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2024666-36.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante:
LOCADEL VEÍCULOS LTDA
Agravada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: Luis Eduardo Medeiros Grisolia)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Anulatória de Auto de
Infração de Trânsito Apreciação de liminar postergada
para depois da prestação de informações pela ré através da
contestação
Medida que se insere no âmbito de
competência do Juiz de Primeiro Grau - Ausência dos
pressupostos legais R. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada a fls. 17 destes autos que, em ação anulatória de auto
de infração de trânsito, postergou a apreciação da liminar para depois da
prestação das informações pela ré, através de contestação.
Assevera que a decisão atacada inviabiliza a
manutenção das atividades empresariais, ante a impossibilidade de
licenciar a frota de veículos. Afirma que a Municipalidade não expediu a
dupla notificação da autuação. Alega a exorbitância do valor das multas
aplicadas (fls. 01/16).
Indeferido o efeito ativo, foram dispensadas as
informações do MM. Juízo a quo, bem como a resposta da parte contrária
(fls. 22/23).
É o Relatório.
Trata-se de ação anulatória de auto de infração de
trânsito, em que postergada a apreciação da liminar para depois da
prestação das informações pela ré através de contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024666-36.2020.8.26.0000 - Voto no 31.930
3
E, no presente caso, ressaltando que se encontra em
fase de exame superficial, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de
poder que autorizariam a reforma da r. decisão.
Com efeito, em que pesem os judiciosos argumentos
expendidos pela Agravante, deve prevalecer o ato administrativo
impugnado (auto de infração), o qual é dotado de presunção de
legalidade e de legitimidade, até pelo menos a análise das informações
prestadas em contestação, sob pena de supressão de Instância.
Ante a existência de controvérsia, mostra-se correta
e adequada a determinação de Primeiro Grau para que, primeiramente, a
parte contrária apresente sua defesa, como medida de precaução visando
alcançar o devido esclarecimento da situação e para a formalização do
contraditório e da ampla defesa.
Por tais fundamentos, a r. decisão agravada não
comporta reparos.
De resto, remanesce a discussão de mérito, que
deverá ser apreciada quando do julgamento em Primeiro Grau.
Assim, só à luz do contraditório e com os
argumentos deduzidos pelas partes, é que a matéria será analisada de
forma apropriada, daí porque, até lá, mantém-se a situação atual.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator